Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO APLICÁVEL. DANOS MATERIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a majoração da condenação a título de danos morais, bem como apreciar sobre a complementação dos danos materiais e a verba sucumbencial.
3. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa e suficiente a compensação estabelecida na origem, a título de danos morais, devida pela apelada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Precedentes.
4. Não tendo os autores demonstrado que a despesa complementar com veículo alugado de categoria superior era inevitável, conclui-se que decorreu de opção feita por si, de forma que, por não guardar relação direta com a falha da prestação do serviço efetuada pela apelada, não lhe pode ser imputada.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.